Tribunal: STF
Processo: ARE 1587458
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. SUBSTÂNCIA EGTHROGLUM COCA (‘CRACK’). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 28, APENAS PARA DELE EXCLUIR A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE, PARA USO PRÓPRIO, DA SUBSTÂNCIA CANABIS SATIVA, NO QUANTUM DE ATÉ 40 GRAMAS OU SEIS PLANTAS-FÊMEAS. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 635.659. AGRAVO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A IMPUTAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA MESMA LEI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DÚVIDA, TODAVIA, QUANTO À DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA PARA O COMÉRCIO ILÍCITO. DÚVIDA QUE, NA ESFERA PENAL, MILITA EM FAVOR DO ACUSADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 
À míngua de provas robustas do exercício do comércio ilícito pelo réu, impossível a condenação deste, não bastando, para tanto, somente a presença de indícios isolados ou a mera certeza moral do cometimento do delito. 
Com efeito, no processo penal, para que se possa concluir pela condenação do acusado, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade por fato definido em lei como crime.

Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, X, da Constituição Federal, sob a consideração de que “o art. 28 da Lei 11.343/06, que criminaliza a aquisição, guarda, depósito, transporte e o porte de drogas para consumo pessoal, é substancialmente inconstitucional, por não guardar a necessária compatibilidade vertical com a Constituição da República de 1988”.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF.  

É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 

“(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Verifica-se que a tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte limita-se à cannabis sativa (maconha), não abarcando as demais substâncias entorpecentes. 
In casu, conforme consta na denúncia apresentada em desfavor do ora agravante, “No dia 27 de junho de 2020, o denunciado trazia consigo, sem possuir autorização legal, para fins de comércio, 8 (oito) porções da substância entorpecente vulgarmente conhecida como crack, com massa bruta de 0,9g (nove decigramas), substância esta capaz de causar dependência física e psíquica conforme Portaria 344/98 da ANV/MS”.
Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21,    § 1º, do RISTF.
Publique-se. 
Brasília, 16 de março de 2026
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente